Tribunal: TJSP
Processo: 2287934-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou pedido de expedição de novo mandado de penhora. Efetivação da ordem judicial de constrição nos termos do artigo 845 do Código de Processo Civil/2015. Ausência de nulidade que justifique a expedição de um novo mandado de penhora. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou pedido de expedição de novo mandado de penhora. Efetivação da ordem judicial de constrição nos termos do artigo 845 do Código de Processo Civil/2015. Ausência de nulidade que justifique a expedição de um novo mandado de penhora. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo de instrumento e agravo interno não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2287934-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravado INSTITUTO
MAUÁ DE TECNOLOGIA - IMT.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287934-17.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo de Instrumento no 2287934-17.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Agravado: Instituto Mauá de Tecnologia IMT
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42125)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou
pedido de expedição de novo mandado de
penhora. Efetivação da ordem judicial de
constrição nos termos do artigo 845 do
Código de Processo Civil/2015. Ausência de
nulidade que justifique a expedição de um
novo
mandado
de
penhora.
Decisão
mantida.
AGRAVO INTERNO Interposição contra
a decisão que não concedeu o efeito
suspensivo pleiteado.
Agravo de instrumento e agravo interno
não providos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Dersa
Desenvolvimento Rodoviário S/A contra a
decisão (fls. 352 de Primeiro grau) proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 13a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo que, nos autos da
ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Instituto Mauá de Tecnologia IMT contra ela rejeitou pedido de
expedição de novo mandado de penhora. Alega, em síntese, que o
mandado de penhora foi recebido por pessoa diversa de seu
representante legal, em endereço alheio à sua sede. Sustenta que a
entrega do mandado deve observar os termos do artigo 248, § 2o, do
Código de Processo Civil. Diz que não houve nomeação de depositário,
mas apenas menção genérica no mandado em relação ao representante
legal, contrariando os requisitos estabelecidos no artigo 838, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287934-17.2019.8.26.0000/50000
3
Código de Processo Civil. Requer sejam reconhecidos os vícios
materiais e processuais em relação ao mandado, com a determinação de
expedição de carta precatória à Comarca de São Paulo. Postula a
concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
O agravante interpôs agravo interno (fls. 01/07
do apenso) contra o despacho de fls. 17/18, que deixou de conceder o
efeito suspensivo recursal.
É o relatório, no essencial.
De início, não vinga o agravo interno
interposto contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento. As razões para o não provimento do agravo
interno são as mesmas para o não provimento do recurso de agravo de
instrumento.
A
irresignação
da
agravante
revela
exclusivamente sua resistência injustificada ao cumprimento da
obrigação fixada nos autos.
Não há qualquer vício capaz de tornar nula a
ordem judicial, uma vez observado que o seu cumprimento se deu na
forma do artigo 845 do Código de Processo Civil, isto é, com a
efetivação da penhora no local em que se encontravam os bens,
porquanto no caso consistem no faturamento obtido pela agravante
sobre a travessia realizada entre Guarujá e Santos.
O auto de penhora colacionado às fls. 344 dos
autos principais revela não apenas a correta diligência empenhada pelo
oficial de justiça em relação ao local do cumprimento do ato, mas
também a necessária nomeação do fiel depositário, que recaiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2287934-17.2019.8.26.0000/50000
4
representante legal da agravante.
A
efetivação
da
penhora
se
deu
em
cumprimento ao despacho de fls. 336 do feito principal, que determinou
a expedição de carta precatória para formalização da penhora e a
intimação do administrador para o recolhimento do valor e depósito
semanal a favor do Juízo, situação que não se confunde com a citação,
do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil.
Não há contrariedade ao disposto no artigo
838, IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, segundo o
auto de penhora, a exigência legal de nomeação do depositário foi
devidamente cumprida. Não pode o depositário, inclusive, alegar
desconhecimento de tal encargo, porque de tudo foram intimados os
patronos, segundo fls. 347 e 348/349, revelando a observância ao artigo
841, § 1o, do Código de Processo Civil.
Em resumo, não há vício algum a ser
declarado.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância. A
parte agravante responderá pela multa de 1% sobre o valor da causa,
que será revertida à parte agravada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento tanto ao agravo
de instrumento quanto ao agravo interno.
Mario A. Silveira
Relator